Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença, em que se discutiu a possibilidade de exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados após acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da concordância do exequente com o excesso de execução apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à boa-fé processual, à ausência de litigiosidade e à reciprocidade de erros nos cálculos apresentados pelas partes, com vistas à exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
4. Não há no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, pois no julgado foram apreciadas as matérias ventiladas pelo recorrente, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação.
5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
6. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.